Tribunal: TJDFT
Processo: 0005139-82.2015.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-10
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. BASE DE CÁLCULO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 1.076 STJ. OMISSÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. DECLARATÓRIOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. Os embargos de declaração é recurso de fundamentação vinculada, cujo cabimento limita-se às hipóteses enumeradas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o julgador de ofício ou a requerimento; ou corrigir erro material; e cabendo, excepcionalmente, a alteração do julgado.
2. Entende-se por omissão a não análise de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o julgador ou quando deixa de resolver a questão na parte dispositiva. O acórdão embargado é claro ao apresentar as razões que amparam a decisão no sentido de que a fixação dos honorários advocatícios deve ser feita pelo valor atualizado da causa, uma vez que esse, além de não ser irrisório, se apresenta como critério supletivo na hipótese em que inestimável o proveito econômico da obrigação pretendida.
3. Os embargos de declaração não são a via adequada para instaurar nova discussão acerca da causa, sendo certo que mesmo para fins de prequestionamento o recorrente deve observar as diretrizes do art. 1.022 do CPC. Acrescenta-se, ainda, que o art. 1.025 do mesmo diploma processual dispõe que é suficiente a oposição de embargos de declaração para considerar a matéria prequestionada, mesmo que os declaratórios sejam inadmitidos ou desprovidos.
4. Embargos de declaração conhecidos e não providos. Acórdão mantido.